Tribunal: TRF3
Processo: 5001564-93.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
312/1006)

5001564-93.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001564-93.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: SUPERMARINE LOGISTICA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE KENJI WATANABE - PR95303-A

AGRAVADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRAZO DE 90 DIAS DA EXIGIBILIDADE. PARCELAMENTO E ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar destinado a compelir a autoridade administrativa a encaminhar imediatamente débitos tributários da impetrante à inscrição em dívida ativa da União, com a finalidade de possibilitar adesão a parcelamento convencional e enquadramento no regime do Simples Nacional.

A agravante sustenta que a legislação de regência impõe o encaminhamento de débitos vencidos há mais de 90 dias à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Pretende o reconhecimento do direito à imediata inscrição para viabilizar a regularização fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há direito líquido e certo ao encaminhamento imediato de débitos tributários à inscrição em dívida ativa antes do decurso do prazo regulamentar de 90 dias da exigibilidade; e (ii) se a restrição normativa que condiciona a inclusão em parcelamento ou transação à prévia inscrição em dívida ativa afronta o princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 22 do Decreto-Lei no 147/1967 e o art. 3o da Portaria PGFN no 33/2018 estabelecem que o encaminhamento de débitos tributários à inscrição em dívida ativa deve ocorrer após o transcurso de 90 dias da data em que se tornarem exigíveis.

A consolidação do crédito tributário, com a verificação de sua liquidez e certeza, constitui pressuposto para a inscrição em dívida ativa e para a inclusão em modalidades de parcelamento ou transação fiscal.

A possibilidade de parcelamento de débitos vencidos há mais de 90 dias revela-se juridicamente admissível. Débitos com vencimento inferior a esse prazo não podem ser objeto de inscrição imediata nem de inclusão em acordos de regularização, por não terem encerrado a fase administrativa de cobrança.

A disciplina normativa que restringe a elegibilidade de débitos recentes à transação tributária encontra fundamento no art. 171 do Código Tributário Nacional. Tal limitação configura mecanismo legítimo de estímulo à adimplência e não viola o princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O encaminhamento de débitos tributários à inscrição em dívida ativa depende do decurso do prazo regulamentar de 90 dias contados da exigibilidade do crédito. 2. A inclusão em parcelamento ou transação fiscal pressupõe a prévia inscrição do débito em dívida ativa. 3. A exclusão de débitos com menos de 90 dias de vencimento dos programas de regularização fiscal não afronta o princípio da isonomia.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 147/1967, art. 22; Lei no 5.172/1966 (CTN), art. 171; Lei no 4.320/1964, art. 39, § 1o; Portaria PGFN no 33/2018, art. 3o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001564-93.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: SUPERMARINE LOGISTICA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE KENJI WATANABE - PR95303-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUPERMARINE LOGÍSTICA EIRELI - ME. contra a decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar objetivando que a autoridade agravada encaminhe de forma imediata todos os débitos da impetrante ativos na RFB para que sejam inscritos em dívida ativa e, assim, possam ser objeto de Parcelamento Convencional e enquadramento da impetrante no Simples Nacional até 31 de janeiro de 2026.

Alega a parte agravante, em síntese, que seu direito está amparado pelo artigo 2o da Portaria MF 447/2018 e pelo artigo 3o da Portaria PGFN 33/2018, que determinam o encaminhamento de débitos vencidos há mais de 90 dias para inscrição em Dívida Ativa da União.

Deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O artigo 22 do Decreto-lei n.o 147/67, bem como o artigo 3o da Portaria PGFN n.o 33/2018 estabelecem que os débitos devem ser enviados para inscrição e DAU após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, ou seja, da data do vencimento:

Art. 22. Dentro de noventa dias da data em que se tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos, pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação, para o recolhimento do débito para com a União, de natureza tributária ou não tributária, as repartições públicas competentes, sob pena de responsabilidade dos seus dirigentes, são obrigadas a encaminha-los à Procuradoria da Fazenda Nacional da respectiva unidade federativa, para efeito de inscrição e cobrança amigável ou judicial das dívidas deles originadas, após a apuração de sua liquidez e certeza. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.687, de 1979) (Vide Lei no 10.522, de 2002)

O artigo 3o da Portaria PGFN no 33/2018 dispõe que:

Art. 3o Dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, os débitos de natureza tributária ou não tributária devem ser encaminhados pela RFB e demais órgãos de origem à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1946, e do art. 22 do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 1o O prazo de que trata o caput tem início:

I - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, constituídos por lançamento de ofício, quando esgotado o prazo de 30 (trinta) dias para cobrança amigável, sem a respectiva extinção;

II - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, confessados por declaração, e no caso de débitos de natureza não tributária, findo o prazo de 30 dias fixado na primeira intimação para o recolhimento do débito;

III - no caso de débitos de natureza não tributária, pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação para o recolhimento do débito definitivamente constituído para com a União.

§ 2o No caso de débito parcelado no âmbito do órgão de origem, o prazo de que trata o caput tem início após a rescisão definitiva.

§ 3o Havendo pedido de revisão pendente de apreciação, o prazo de que trata o caput tem início após 30 (trinta) dias da ciência da decisão sobre o pedido.

§ 4o Em se tratando de débitos sujeitos a pagamento em quotas mensais, nos termos da legislação específica, o prazo de que trata o caput terá início no primeiro dia útil do mês seguinte ao vencimento da última quota.

§ 5o A PGFN, por intermédio da Coordenação-Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos (CGR), fará relatórios periódicos com o objetivo de monitorar o cumprimento do disposto no caput. (Redação dada pela Portaria PGFN no 42, de 25 de maio de 2018)

§ 6o O disposto neste artigo não se aplica aos débitos de reduzido valor que, por força do art. 1o da Portaria MF no 75, de 22 de março de 2012, não são passíveis de inscrição em dívida ativa.

Conforme se extrai das normas que regulamentam a matéria, a inclusão no parcelamento somente é possível após o encerramento da fase administrativa de cobrança e apuração da certeza e liquidez do crédito, o que, por expressa disposição normativa, somente se dá com o transcurso do referido prazo de 90 dias da exigibilidade.

Portanto, a tentativa de incluir no parcelamento débitos cujo vencimento ocorreu há mais de 90 dias é juridicamente viável, o mesmo não se aplica aos débitos cujo vencimento ocorreu há menos de 90 dias, visto que tais valores ainda não se encontram plenamente consolidados, tampouco foram objeto de encaminhamento à PGFN para inscrição.

A transação envolvendo créditos tributários encontra fundamento no ato normativo que a institui, nos exatos moldes do artigo 171 do Código Tributário Nacional. Nesse contexto, não se identifica qualquer ilegalidade ou afronta ao princípio da isonomia na definição de critérios de elegibilidade para os débitos inscritos em dívida ativa, conforme previsto na regulamentação em apreço, em relação aos débitos com menos de 90 dias de vencimento. A exclusão de débitos recentes desses acordos de transação configura, na realidade, um instrumento legítimo de estímulo à adimplência e à regularização fiscal voluntária por parte do contribuinte.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRAZO DE 90 DIAS DA EXIGIBILIDADE. PARCELAMENTO E ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar destinado a compelir a autoridade administrativa a encaminhar imediatamente débitos tributários da impetrante à inscrição em dívida ativa da União, com a finalidade de possibilitar adesão a parcelamento convencional e enquadramento no regime do Simples Nacional.

A agravante sustenta que a legislação de regência impõe o encaminhamento de débitos vencidos há mais de 90 dias à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Pretende o reconhecimento do direito à imediata inscrição para viabilizar a regularização fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há direito líquido e certo ao encaminhamento imediato de débitos tributários à inscrição em dívida ativa antes do decurso do prazo regulamentar de 90 dias da exigibilidade; e (ii) se a restrição normativa que condiciona a inclusão em parcelamento ou transação à prévia inscrição em dívida ativa afronta o princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 22 do Decreto-Lei no 147/1967 e o art. 3o da Portaria PGFN no 33/2018 estabelecem que o encaminhamento de débitos tributários à inscrição em dívida ativa deve ocorrer após o transcurso de 90 dias da data em que se tornarem exigíveis.

A consolidação do crédito tributário, com a verificação de sua liquidez e certeza, constitui pressuposto para a inscrição em dívida ativa e para a inclusão em modalidades de parcelamento ou transação fiscal.

A possibilidade de parcelamento de débitos vencidos há mais de 90 dias revela-se juridicamente admissível. Débitos com vencimento inferior a esse prazo não podem ser objeto de inscrição imediata nem de inclusão em acordos de regularização, por não terem encerrado a fase administrativa de cobrança.

A disciplina normativa que restringe a elegibilidade de débitos recentes à transação tributária encontra fundamento no art. 171 do Código Tributário Nacional. Tal limitação configura mecanismo legítimo de estímulo à adimplência e não viola o princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O encaminhamento de débitos tributários à inscrição em dívida ativa depende do decurso do prazo regulamentar de 90 dias contados da exigibilidade do crédito. 2. A inclusão em parcelamento ou transação fiscal pressupõe a prévia inscrição do débito em dívida ativa. 3. A exclusão de débitos com menos de 90 dias de vencimento dos programas de regularização fiscal não afronta o princípio da isonomia.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 147/1967, art. 22; Lei no 5.172/1966 (CTN), art. 171; Lei no 4.320/1964, art. 39, § 1o; Portaria PGFN no 33/2018, art. 3o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar parcial provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão